Tribunal: STJ
Processo: 0007229-38.2023.8.25.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73497 - SE (2024/0164214-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ELIAS ROBERTO LEAO DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL GONÇALVES MASIERO - SC065209
HAMILTON ANTONIO ZARDO NETO - SC062156
THIAGO DA VEIGA FERREIRA - SC066213
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADA
: CRISTIANE TODESCHINI - SE003752
EMENTA

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE
JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTAÇÃO
PREVISTA EM EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. OFENSA À ISONOMIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESCABIMENTO DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
1. "Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em
conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta
de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame"
(AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
).
22/5/2023,
25/5/2023.
2. A ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo à nomeação por
ofensa à isonomia, bem como a impossibilidade de dilação probatória em sede
mandamental, determinam a negativa de provimento a recurso ordinário interposto
contra acórdão denegatório de segurança.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/10/2025
29/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51903983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/10/2025 15:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 827bcba7-c3e2-4b51-9913-693bea20c403

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51903983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/10/2025 15:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 827bcba7-c3e2-4b51-9913-693bea20c403

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73497 - SE (2024/0164214-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ELIAS ROBERTO LEAO DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL GONÇALVES MASIERO - SC065209
HAMILTON ANTONIO ZARDO NETO - SC062156
THIAGO DA VEIGA FERREIRA - SC066213
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADA
: CRISTIANE TODESCHINI - SE003752
EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE
JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTAÇÃO
PREVISTA EM EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. OFENSA
À
ISONOMIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
DESCABIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. "Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em
conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por
falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do
certame" (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.).
22/5/2023
25/5/2023
2. A ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo à nomeação por
ofensa à isonomia, bem como a impossibilidade de dilação probatória em sede
mandamental, determinam a negativa de provimento a recurso ordinário interposto
contra acórdão denegatório de segurança.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto por ELIAS ROBERTO LEAO DA SILVA,
contra decisão que da lavra do Ministro Herman Benjamin, que negou provimento ao recurso
ordinário em mandado de segurança, com amparo nos seguintes fundamentos:

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra o Presidente
da Comissão do XXI Concurso Público para o provimento de vagas e a
Documento eletrônico VDA51165162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:09:57
Código de Controle do Documento: 87350fc0-df62-4586-adb5-a1b93a2c0f8e

formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça Substituto do
Ministério Público do Estado de Sergipe, que indeferiu pedido de inscrição
definitiva do impetrante no referido certame sob o argumento de que não
teriam sido comprovados os três anos de atividade jurídica.
(...)

Observa-se que o candidato não apresentou a documentação necessária à
comprovação do tempo de exercício de atividade jurídica no ato da inscrição
definitiva e tentou sanar a falha por meio de pedido de reconsideração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o
edital é a lei do concurso, motivo pelo qual suas regras obrigam tanto a
Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório" (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de 4.6.2021).

No caso, o instrumento convocatório estabeleceu que a comprovação do
período de três anos de atividade jurídica deveria ser feita no ato de inscrição
definitiva. Previu, ainda, que o candidato que não o fizesse naquele momento
seria excluído do certame.

Em caso análogo, esta Corte Superior decidiu que, "considerando a expressa
disposição editalícia no que tange ao momento específico à apresentação
da documentação necessária à posse no cargo (no caso, em particular, de seu
diploma em pedagogia), que em nada desarrazoada; não há, na espécie, direito
líquido e certo da impetrante a que lhe seja assegurada dilação do prazo para
apresentação da documentação" (RMS 72.577/AM, Rel. Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, DJe de 2.4.2024).

Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta
Corte Superior.

Nas razões do agravo interno (fls. 451/457), o agravante alega que "não houve
tratamento isonômico entre os candidatos, haja vista que a Autoridade Coatora aceitou a
documentação intempestiva (apresentada em grau de recurso) para a inscrição definitiva de
alguns candidatos, em detrimento de outros".
Aduz que, contrariamente ao informado pela autoridade coatora, "as
documentações apresentadas de maneira extemporânea pelos candidatos que tiveram a inscrição
definitiva deferida não possuíam qualquer relação com exames de sanidade física e mental".
Conclui que "a conduta apresentada viola os princípios da isonomia e da
impessoalidade, ensejando a excepcional intervenção do Poder Judiciário para manutenção da
igualdade de condições entre os candidatos".
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 466/470. Sustentou o Estado de
Sergipe que, "nos casos dos demais candidatos citados pelo agravante, o edital autorizava a
juntada de documentos complementares nos casos específicos de exames de sanidade física e
mental", previsão que não foi replicada quanto à comprovação do período de três anos de
atividade jurídica, que deveria ser feita no ato de inscrição definitiva.
Documento eletrônico VDA51165162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:09:57
Código de Controle do Documento: 87350fc0-df62-4586-adb5-a1b93a2c0f8e

É o relatório.
VOTO
Insurge-se o recorrente contra acórdão do TJSE que denegou mandado de
segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão do XXI Concurso Público para o
provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça
Substituto do Ministério Público do Estado de Sergipe, que indeferiu pedido de inscrição
definitiva do impetrante no referido certame sob o argumento de que não teriam sido
comprovados os três anos de atividade jurídica.
Estabeleceu o edital do certame que:

3.12.3 Independentemente do tempo de duração superior, serão computados
como prática jurídica: a) um ano para pós-graduação lato sensu; b) dois anos
para Mestrado; c) três anos para Doutorado.

3.12.5 Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Concurso.

3.13 A comprovação do período de três anos de atividade jurídica deverá ser
feita no ato da inscrição definitiva do concurso.

Conforme consta dos autos, no momento da inscrição definitiva o impetrante
juntou certificado de pós-graduação não cumpria a duração mínima de um ano e carga horária
total de 360 horas-aulas exigida pelo certame e pela Resolução n. 40/2009 do CNMP, constando
a duração do curso de apenas
a
.
05/05/2020
17/12/2020
A Corte local denegou a segurança nos seguintes termos:

Aduz o impetrante que após aprovação na prova objetiva e nas provas
discursivas, fora convocado para realizar a inscrição definitiva no concurso,
mediante Edital n.a 12 MPSE (anexo). Desse modo, com base no dispositivo
constitucional insculpido no art. 129, §3o da CF, afirmou possuir, quando da
inscrição definitiva, os três anos de atividade jurídica necessários para
ingresso nas carreiras do Ministério Público, consubstanciados em: i) 2 anos
de “efetivo exercício da advocacia” (2018 e 2019) ; ii) 1 ano e 2 meses de pós-
graduação da Faculdade Legale (entre
e
) e iii) 10
05/05/2020
31/07/2021
meses de exercício profissional em cargos públicos no Superior Tribunal de
Justiça (entre
e
), totalizando, portanto, 04 (quatro
21/06/2022
12/04/2023
anos) de atividade jurídica (documentos em anexo).

Alegou que como bastaria a comprovação de 03 (três) anos de atividade
jurídica, comprovou apenas as duas primeiras atividades (exercício da
advocacia e a pós-graduação na Faculdade Legale) no ato da inscrição
definitiva.

Documento eletrônico VDA51165162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:09:57
Código de Controle do Documento: 87350fc0-df62-4586-adb5-a1b93a2c0f8e

Após a decisão do Presidente da Comissão do Concurso acerca dos pedidos de
inscrição definitiva (Edital n.o 16 anexo), o Impetrante verificou que o
requerimento de sua inscrição havia sido indeferido sob o argumento de que
não teria comprovado os três anos de atividade jurídica, uma vez que: i) a pós-
graduação do Impetrante teria sido concluída em 7 meses (entre
a
05/05/2020
) e não em 1 (um) ano e 2 (dois) meses conforme pretendido pelo
17/12/2020
Impetrante e ii) nos termos da art. 2o, §2o da Resolução 40/2009 do CNMP, os
cursos de pós-graduação lato sensu deveriam ter, no mínimo, um ano de
duração e carga horária total de 360 horas-aulas.

Diante do indeferimento de sua inscrição, aduz o Impetrante que interpôs
pedido de reconsideração, instrumento expressamente previsto pelo
regulamento do concurso (item 8, “v” da Resolução no 001/2022 – CPJ). Em
suas razões, juntou o comprovante de exercício profissional em cargos
públicos no Superior Tribunal de Justiça durante o período de 10 meses (entre
e
) e argumentou que a data de finalização da pós-
21/06/2022
12/04/2023
graduação mencionada na decisão (17/12/2020) se referia tão somente à data
de encerramento das aulas teóricas, juntando declarações da instituição de
ensino no sentido de que o trabalho de conclusão de curso fora aprovado em
.
04/04/2021
(...)

Em resposta, a autoridade dita coatora manteve a decisão anterior, pois o
candidato não comprovou possuir três anos de atividade jurídica nos termos
admitidos pela Resolução 40/2009 do CNMP no ato da inscrição definitiva. A
Comissão do Concurso decidiu por não admitir documentos novos, e entendeu
legítima a eliminação dos candidatos que, sem razão justificável, não
apresentaram, no prazo e na forma, os documentos exigidos pela inscrição
definitiva.
(...)

É cediço que o Edital é a lei que vincula a Administração e os interessados
quando da realização de concursos públicos.

In casu, no dia 20 de abril de 2022, foi publicado pelo Ministério Público de
Sergipe o Edital no 01/2022, que dispõe sobre a realização de concurso público
para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva, no cargo de
Promotor de Justiça Substituto.

Nessa toada, o edital previu, como requisito indispensável para o cargo, a
comprovação de, pelo menos, três anos de exercício de atividade jurídica:
(...)

Ademais, os itens 3.11 e 3.12 detalharam o que vem a ser considerado
exercício de atividade jurídica, sendo que, no seu item 3.13, salienta que a
comprovação do período de 3 (três) anos de atividade jurídica deverá ser feita,
no ato de inscrição definitiva:
(...)

Ainda, o instrumento convocatório previu, expressamente, que o candidato
que não comprovasse o tempo de atividade jurídica no ato de inscrição
definitiva, seria excluído do certame:
(...)

Documento eletrônico VDA51165162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:09:57
Código de Controle do Documento: 87350fc0-df62-4586-adb5-a1b93a2c0f8e

O Edital deixa bem claro que o candidato deverá comprovar o tempo de
atividade jurídica, no ato de inscrição definitiva, sob pena de sua exclusão do
procedimento. Outrossim, o item 3.12.2 do edital expressamente determina
que os cursos de pós-graduação lato sensu deverão ter, no mínimo, um ano de
duração e carga horária total de 360 horas-aula, caso contrário, não poderão
ser considerados, a título de tempo de atividade jurídica.

O candidato falhou em demonstrar - no ato da inscrição definitiva - o
preenchimento de todos os requisitos necessários para o deferimento. No
entanto, ao realizar o requerimento de reconsideração, apresentou
documentação nova.

A desclassificação do Impetrante ocorreu de acordo com o estabelecido no
Edital, vez que não atendeu as exigências ali contidas no prazo assinalado.

Aceitar documentação intempestiva sem qualquer previsão editalícia nesse
sentido, em prejuízo de outros candidatos que também poderiam apresentar
documentos novos quando tiveram sua inscrição definitiva indeferida, é
sacramentar a violação ao Princípio da Isonomia, que deve ser a baliza
máxima nos concursos públicos.

Não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade
coatora, que apenas aplicou o regramento ao qual estava vinculada. Com
efeito, pelos mesmos motivos, tampouco está presente o direito líquido e certo
do impetrante.

Ao assim decidir, o Tribunal de origem acolheu entendimento consentâneo com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não se pode ter
por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia
expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e
inegavelmente exigido pelo edital do certame" (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
22/5/2023
25/5/2023
Nesse sentido, confiram-se, dentre muitos, os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTAÇÃO PREVISTA EM
EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Hipótese em que não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
inexistência de direito líquido e certo de a candidata prosseguir no concurso
público, em razão de sua eliminação, por não ter apresentado a Certidão
Negativa Criminal da Justiça Federal, conforme previsão editalícia, no
julgamento da apelação cível.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta
Corte no sentido de que "a entrega de documentos com ausência de
Documento eletrônico VDA51165162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:09:57
Código de Controle do Documento: 87350fc0-df62-4586-adb5-a1b93a2c0f8e

informação exigida no edital de abertura, na etapa de inscrição definitiva,
autoriza a recusa da comissão do concurso à homologação da inscrição do
concorrente faltoso, impedindo-lhe o acesso às fases subsequentes" (STJ,
RMS 58.075/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
).
31/10/2018
3. Com relação ao fundamento referente à incidência da Súmula n. 7 do STJ, a
parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado
reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria
exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao
princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, do CPC/2015).
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.434.611/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
21/5/2024

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE DA DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA QUE
NEGOU AO AGRAVANTE A INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CERTAME
DEFLAGRADO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E
REGISTRO DO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA.
1. Estando a inscrição definitiva no certame condicionada à apresentação dos
documentos expressamente discriminados no instrumento regulatório do
concurso público, revela-se legítima a exclusão de candidato que descumpre
as exigências relacionadas à apresentação de qualquer um deles, não havendo,
portanto, como reconhecer em favor do agravante a presença de direito líquido
e certo ao seu efetivo ingresso no cargo pretendido através do 3o concurso
público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro
do Estado do Paraná.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para
reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, o
que não se vislumbra no caso sob análise.
Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 69.210/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
27/4/2023
No mais, o mandado de segurança é ação constitucional de curso sumário, que
exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo tido como violado, e não admite
dilação probatória.
Na espécie, porém, o impetrante não comprovou, quando da impetração, a
ocorrência de ofensa à isonomia, pois não demonstrou que houve o acolhimento pela
Administração de pedidos de reconsideração formulados por outros candidatos ao certame nos
quais se admitiu a ulterior comprovação do período de três anos de atividade jurídica.
Documento eletrônico VDA51165162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:09:57
Código de Controle do Documento: 87350fc0-df62-4586-adb5-a1b93a2c0f8e

Desse modo, ante a ausência de prova pré-constituída do pretenso direito líquido e
certo do recorrente e a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental, o presente
recurso deve ser improvido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51165162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/10/2025 20:09:57
Código de Controle do Documento: 87350fc0-df62-4586-adb5-a1b93a2c0f8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 73.497 / SE
Número Registro: 2024/0164214-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072293820238250000 202300123671 72293820238250000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ELIAS ROBERTO LEAO DA SILVA
ADVOGADOS
: GABRIEL GONÇALVES MASIERO - SC065209
HAMILTON ANTONIO ZARDO NETO - SC062156
THIAGO DA VEIGA FERREIRA - SC066213
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA : CRISTIANE TODESCHINI - SE003752
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIAS ROBERTO LEAO DA SILVA
ADVOGADOS : GABRIEL GONÇALVES MASIERO - SC065209
HAMILTON ANTONIO ZARDO NETO - SC062156
THIAGO DA VEIGA FERREIRA - SC066213
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA51872908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: eef41619-fac5-4522-a950-299dcaa5db1e

ADVOGADA
: CRISTIANE TODESCHINI - SE003752
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
29/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: eef41619-fac5-4522-a950-299dcaa5db1e